Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-95.2019.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxas de limpeza, de conservação de vias e de bombeiro - Exercícios de 2014 a 2016 - Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a inexigibilidade das taxas - Pretendida manutenção da cobrança da taxa de bombeiro - Impossibilidade - Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxas de limpeza, de conservação de vias e de bombeiro - Exercícios de 2014 a 2016 - Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a inexigibilidade das taxas - Pretendida manutenção da cobrança da taxa de bombeiro - Impossibilidade - Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017 e admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" - Execução Fiscal proposta em 14/12/2018 - Cobrança afastada – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002798-95.2019.8.26.0180/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é
embargada ANDREIA RIBEIRO MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002798-95.2019.8.26.0180/50000
2
VOTO No 38016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002798-95.2019.8.26.0180/50000
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
EMBARGADO: ANDREIA RIBEIRO MORAES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos
à execução fiscal - IPTU e taxas de limpeza, de conservação de
vias e de bombeiro - Exercícios de 2014 a 2016 - Sentença que
julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a
inexigibilidade das taxas - Pretendida manutenção da cobrança da
taxa de bombeiro - Impossibilidade - Modulação dos efeitos da
decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da
cobrança a partir de 1o de agosto de 2017 e admitindo a incidência
anterior a esta data, “ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”
- Execução Fiscal proposta em 14/12/2018 - Cobrança afastada
Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso
com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo
com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de
declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão -
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL contra o acórdão
de fls. 87/92 que, por votação unânime, manteve a sentença que
reconheceu a inexigibilidade das taxas de limpeza, de conservação de
vias e de bombeiro.
Insiste o embargante que a eficácia prospectiva
concedida no julgamento do RE no 643.247/SP autoriza a cobrança da
taxa de prevenção e combate a incêndios com fato gerador ocorrido até
1o de agosto de 2017.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002798-95.2019.8.26.0180/50000
3
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC/15, só é
possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda,
para correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, constou expressamente no acórdão
embargado que:
“Pretende a Municipalidade apelante a reforma
parcial da sentença para manter a cobrança da taxa
de bombeiro, em razão de os fatos geradores serem
anteriores à decisão do STF que reconheceu a sua
inconstitucionalidade.
Sem razão, contudo.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE 643.247/SP com repercussão geral, reconheceu
a inconstitucionalidade da taxa de combate a sinistros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002798-95.2019.8.26.0180/50000
4
fixando a seguinte tese:
'A segurança pública, presentes a prevenção e o
combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade
precípua, pela unidade da Federação e, porque
serviço
essencial,
tem
como
a
viabilizá-la
a
arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a criação de taxa para tal fim.'
(RE 643247, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado
em
01/08/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-292
DIVULG
18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)
Todavia, em Sessão Plenária realizada em 12/06/2019,
o C. STF, apreciando os embargos declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Paulo, acolheu o
pedido de modulação dos efeitos do julgamento do RE
643.247/SP, nos seguintes termos:
'INCONSTITUCIONALIDADE

QUÓRUM

MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista
no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a
igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou
mais votos no sentido da inconstitucionalidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA
PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha
parcimônia no manejo do instituto da modulação de
efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a
eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em
atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos
termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil”
(ED no RE 643247, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002798-95.2019.8.26.0180/50000
5
Pleno, julgado em 12/06/2019).
E
na
parte
dispositiva do acórdão constou a
observação
de
que
a
atribuição
dos
efeitos
prospectivos à declaração de inconstitucionalidade
tem como marco a “data de publicação da ata de
julgamento
1o de agosto de 2017
, ressalvadas as
ações anteriormente ajuizadas'.
Considerando que a presente execução fiscal foi
ajuizada em 14/12/2018, em momento posterior ao
reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo,
deve ser afastada a cobrança da taxa de
prevenção/extinção de incêndio” (g.n.).
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que o embargante pretende
atacar de modo transverso o julgado, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002798-95.2019.8.26.0180/50000
6
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)